Tribunal: TJSP
Processo: 0021580-30.2010.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021580-30.2010.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes JOSÉ
FRANCISCO GERMANO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA DAS GRAÇAS
GERMANO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VERONICA BERLANDI, OSSIP
BERLANDI (POR SUA REPRESENTANTE) (ESPÓLIO), WALTER SABALIAUSKAS
(ESPÓLIO)
e
EDNEIA
COSMO
DOS
SANTOS
SABALIAUSKAS
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0021580-30.2010.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 16616 2/2
APELAÇÃO CÍVEL no 0021580-30.2010.8.26.0554
APELANTES: JOSÉ FRANCISCO GERMANO E MARIA DAS GRAÇAS GERMANO
APELADOS: VERONICA BERLANDI, OSSIP BERLANDI (POR SUA REPRESENTANTE),
WALTER SABALIAUSKAS E EDNEIA COSMO DOS SANTOS SABALIAUSKAS
INTERESSADOS: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A, ESTADO DE SÃO PAULO E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
COMARCA: SANTO ANDRÉ
VOTO No 16616
Ação de usucapião – Legitimidade processual – Necessidade
de tutela judicial para o reconhecimento da aquisição da
propriedade pela usucapião - Sentença desconstituída -
Recurso provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou extinta, sem
resolução do mérito, em decorrência da falta de interesse processual dos autores, a
ação de usucapião de imóvel localizado na Rua Rio das Contas, n. 986, Jardim Riviera,
Santo André/SP, impondo aos vencidos o reembolso das despesas processuais
objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em
síntese, (i) na necessidade de comprovação da propriedade para o recebimento do valor
integral da indenização pela desapropriação do imóvel e (ii) no exercício de posse
manda, pacífica e direta.
Tempestiva, isenta de preparo e não respondida.
Consistente o recurso porque, na espécie, o legítimo
interesse processual proveio, apenas e tão somente, da necessidade da tutela judicial
reconhecendo, ou não, a aquisição da propriedade pela usucapião, em razão do
acenado decurso do tempo e do exercício de posse mansa, pacífica e sem oposição
para, após, a obtenção, ou não, do pagamento da indenização complementar em
processo de desapropriação para a conclusão de obras viárias na região, donde a
concorrência dos pressupostos indispensáveis à existência e validade justificando a
pretensão formulada, independentemente da ocupação atual da área, fator irrelevante na
hipótese. Daí a desconstituição da sentença, para o regular seguimento do feito na
origem.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator